Tribunal: STF
Processo: RE 1356359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 15/03/2022 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Rio Grande do Sul – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ESTADO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM DAS LISTAS DO SUS: SOFOSBUVIR, RIBAVIRIN e DACLASTAVIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 793 DO STF. - O Tema nº 793 do STF (ED no RE nº 855.178/SE), publicado em 16/04/2020, determina que a União deva ser incluída no polo passivo de ação que visa à obtenção de fármaco não incluído em listas do SUS, ainda que ocorra, como consequência, o deslocamento de competência. - Inaplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que os fármacos requeridos constam das políticas públicas do SUS. ALTO CUSTO. TEMA Nº 06 DO STF. JULGAMENTO REALIZADO. ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO. INAPLICABILIDADE. ART. 1.040 DO CPC. - O Tema nº 06 do STF ainda não teve julgamento finalizado, razão pela qual o alto custo da medicação não é motivo para determinação de responsabilidade exclusiva de fornecimento pela União. – Ainda que o Tema nº 06 do STF tenha sido objeto de julgamento logo após a decisão proferida por este Colegiado, o acórdão ainda não foi publicado, portanto, ainda sem eficácia. Aplicação analógica do art. 1.040 do CPC. DECISÃO CONFIRMADA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Interposto o apelo extremo, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora (CPC, art. 1.030), tendo o órgão judiciário refutado o juízo de retratação em acórdão no qual assentou a seguinte conclusão: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ADMITIDO. 



    A parte recorrente, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem teria implicado violação aos arts. 23, I e II, e 196 a 200, da Constituição Federal, e contrariado o entendimento do Supremo Tribunal consagrado no Tema n. 793/RG. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.366.243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Dessa forma, tratando-se de medicamento para tratamento oncológico, é necessário aguardar o término do julgamento do paradigma. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA 



    (RE 1.385.971-AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/10/2022). 



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.234/RG, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator